Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. TEMPUS REGIT ACTUM. CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM REGIME DE 40 HORAS. PARIDADE.
1. O Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação relativa a pagamento e reajuste de aposentadoria, nos termos Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. A pretensão que não se volta ao ato de aposentadoria em si, mas aos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época da aposentadoria é relação de trata sucessivo, que se renova mês a mês.
3. A aposentadoria deve ser regida pela lei vigente à época em que foram reunidos todos os requisitos para sua inativação, em homenagem ao princípio do tempus regit actum.
4. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que se aposentaram antes da EC 41/03, e que exerciam cargo comissionado quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, dada a regra de paridade entre servidores ativos e inativos.
5. Negou-se provimento ao recurso.